Tribunal: TJMT
Processo: 1019138-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019138-29.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.781.066/0001-66 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (EMBARGANTE), RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (EMBARGADO), CAIO SZCZYPIOR MAURA - CPF: 477.658.248-13 (ADVOGADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUO. AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES. EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. e JAEDER BATISTA CARVALHO contra acórdão que manteve a exigibilidade de contratos de mútuo firmados com RAÍZEN S.A., reconhecendo sua autonomia e validade, alterando apenas o termo inicial da correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao desconsiderar a alegada dependência entre os contratos de mútuo e o contrato de bandeira, bem como quanto ao momento supostamente inadequado do ajuizamento da execução.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de mútuo possuem autonomia jurídica e previsão expressa de vencimento antecipado em caso de inadimplemento contratual, nos termos do art. 784, III, do CPC.

4. O inadimplemento foi reconhecido por decisão judicial com trânsito em julgado, o que autoriza o vencimento antecipado das obrigações, nos moldes contratualmente pactuados.

5. A tese de que a execução seria prematura não prospera, pois a validade do título executivo decorre de cláusulas contratuais válidas, cuja eficácia foi posteriormente confirmada por decisão definitiva.

6. O julgado enfrentou de forma clara e suficiente todas as matérias suscitadas, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos aclaratórios.

7. A pretensão dos embargantes configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os contratos de mútuo dotados de cláusula de vencimento antecipado são exigíveis independentemente do trânsito em julgado de ação autônoma envolvendo outras obrigações contratuais, desde que verificado o inadimplemento e a validade do título executivo.

2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão já fundamentadamente proferida, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019138-29.2020.8.11.0041

EMBARGANTES: CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA e JAEDER BATISTA CARVALHO

EMBARGADO: RAIZEN S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. e JAEDER BATISTA CARVALHO em face do acórdão proferido nos autos da apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução movidos em desfavor de RAÍZEN S/A, mantendo a exigibilidade dos contratos de mútuo firmados entre as partes, com apenas alteração do termo inicial da correção monetária.

Sustentam os embargantes a existência de omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à alegada dependência entre os contratos de mútuo e o contrato de bandeira, e ao momento adequado para o ajuizamento da execução, defendendo que a exigibilidade da obrigação estaria condicionada ao trânsito em julgado da ação de rescisão contratual, proposta anteriormente na comarca do Rio de Janeiro.

Requerem efeitos modificativos.

A embargada, em contrarrazões, pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios, argumentando tratar-se de tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A insurgência não merece acolhimento.

Como bem registrado no acórdão embargado, os contratos de mútuo firmados entre as partes são instrumentos autônomos, dotados de todos os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade. A

lém disso, contêm cláusula expressa de vencimento antecipado, acionável em caso de inadimplemento de quaisquer obrigações decorrentes da relação contratual mantida entre as partes, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil.

O inadimplemento contratual mencionado — especificamente, o referente ao contrato de bandeira — já foi reconhecido judicialmente com trânsito em julgado, o que configura, por si só, o implemento da condição resolutiva expressamente pactuada nos instrumentos de mútuo, autorizando a antecipação do vencimento das obrigações ali previstas.

A alegação de que a execução dos mútuos teria sido proposta antes do trânsito em julgado da ação de rescisão contratual é insuficiente para infirmar a validade do título, sobretudo porque a execução foi proposta com base em cláusulas contratuais válidas e vigentes, e a existência do inadimplemento restou posteriormente confirmada por decisão definitiva.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões pertinentes à controvérsia, inclusive rechaçando a tese de inexistência de autonomia dos contratos de mútuo em relação ao contrato de bandeira.

O que se verifica, portanto, é mero inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, consoante previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A tentativa de emprestar efeitos infringentes ao presente recurso esbarra na ausência de qualquer dos vícios previstos no rol taxativo legal, não sendo os embargos meio idôneo para reexame de matéria já decidida sob fundamentação clara e coerente.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por manifesta inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025